Tribunal: TJPA
Processo: 0834595-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834595-68.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834595-68.2018.8.14.0301

ORIGEM: 3º VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA

AGRAVADA: COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS S.A.

ADVOGADOS: LUÍS FERNANDO XAVIER SOARES DE MELLO – OAB/SP 84253 e LÍGIA VALIM SOARES DE MELLO – OAB/SP 346011

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). TEMA 1093/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO. DIREITO DO CONTRIBUINTE À NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal e afastou a cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) até o final do exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante arguiu a inaplicabilidade do princípio da anterioridade anual à Lei Complementar nº 190/2022, defendendo a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) no exercício de 2022, por entender que a norma apenas regulamentou tributo já existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) sem a edição de lei complementar, e modulou os efeitos de sua decisão para que a exigência da lei complementar valesse a partir de 2022, ressalvando, contudo, as ações judiciais em curso na data do julgamento;

4. Ajuizada a presente ação antes da data do julgamento do RE 1287019, o contribuinte está amparado pela exceção prevista na modulação de efeitos, sendo inexigível a cobrança do DIFAL até o final de 2022, independentemente da discussão sobre a anterioridade tributária.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) no exercício de 2022 é inexigível para o contribuinte com ação ajuizada antes do julgamento do Tema 1093/STF, em razão da ressalva contida na modulação de efeitos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1093 (RE 1287019); TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0804144-17.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática de Id.

30452439, que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal ajuizada por COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS S.A., afastando a incidência do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte até o final do exercício financeiro de 2022 e condenando o réu à restituição do indébito.

Nas razões recursais (Id. 31105977), o agravante arguiu a constitucionalidade da cobrança e a inaplicabilidade da anterioridade anual, visto que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar norma constitucional, razão pela qual se aplicaria apenas a anterioridade nonagesimal. Requereu o provimento do agravo para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 31820170).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

O argumento do agravante quanto à inaplicabilidade da regra da anterioridade anual não é apto a afastar os fundamentos da decisão impugnada.

O objeto da lide diz respeito à declaração de inexistência de débito tributário referente ao diferencial de alíquotas de ICMS.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 1093, estipulou que a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, conforme a Emenda Constitucional nº 87/2015, exige a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

O STF modulou os efeitos do julgado, de modo que a lei complementar fosse exigível apenas a partir do exercício financeiro de 2022, porém ressalvou da referida modulação as ações judiciais em curso.

Assim, os contribuintes que moveram ações antes da data do julgamento do RE 1287019 (24/02/2021), que originou o Tema 1093, possuem direito ao afastamento da cobrança do DIFAL, sendo o caso da presente ação, ajuizada em 14/05/2018. Desse modo, é procedente a pretensão da parte autora quanto à declaração de inexistência do débito até dezembro de 2022.

Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa Piatã – Borrachas e Ferramentas Ltda Ltda em face de ato praticado pelo Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará, deferiu pedido de liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias pela agravada a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará no período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022;

II - O colendo Supremo Tribunal Federal, no dia 24 de fevereiro de 2021, concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469/DF, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo sido fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais";

III - No dia 04/01/2022, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas à consumidor final não contribuinte do imposto;

IV - Destarte, a Lei Complementar nº 190/2022, por dispor normas gerais sobre o Diferencial de Alíquota do ICMS, torna possível sua cobrança, nos termos do Tema 1093 do colendo STF. Sendo importante observar que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu, tampouco majorou tributo, apenas veiculou normas gerais para regulamentação da EC nº 87/2015. Assim, não há que se falar em observância à anterioridade anual para cobrança do mencionado tributo;

V – Outrossim, deve ser permitida a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de vendas de mercadorias pela empresa agravada a partir do ano de 2022, o que impõe a modificação da decisão recorrida;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a liminar concedida em favor da empresa agravada.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0804144-17.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 22/05/2023).

Portanto, a matéria controvertida não possui relação com a incidência do princípio da anterioridade tributária, seja anual ou nonagesimal, sobre a LC 190/2022, e sim com a inexigibilidade da cobrança no período anterior à edição da referida lei em razão dos limites da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1287019.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026